Tribunal: TJBA
Processo: 8031475-34.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031475-34.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEITON BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP). RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU, TAMBÉM, PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu Cleiton Bastos dos Santos pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), absolvendo-o quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP).

2. O Ministério Público recorreu, sustentando a condenação também pelo crime de adulteração, diante da prova pericial e testemunhal que comprovaria a materialidade e autoria delitivas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o réu deve ser condenado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311, §2º, III, do CP, considerando os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

4. Também se discute a aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

III. Razões de decidir

5. O Laudo Pericial demonstrou adulteração do número de identificação veicular (VIN) e divergência entre a placa e o registro oficial do automóvel, ambos com restrição de furto/roubo.

6. A prova testemunhal dos policiais militares confirmou que o apelado foi flagrado conduzindo o veículo com placa clonada, além de portar arma de fogo, sem apresentar documentação regular.

7. A autoria e o dolo restaram evidenciados, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha sido o autor material da adulteração. É suficiente o uso consciente de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2º, III, do CP, com redação da Lei nº 14.562/2023).

8. Conforme entendimento consolidado do STJ, a posse de veículo com sinais de identificação adulterados autoriza a condenação, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem (AgRg no REsp 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/04/2025).

9. Inaplicável o princípio da consunção, uma vez que os crimes de receptação e adulteração tutelam bens jurídicos distintos — o patrimônio e a fé pública —, sendo autônomos e cumuláveis.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso ministerial provido.

11. Réu condenado também pela prática do crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal, fixada a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em concurso material com os demais delitos, e alteração do regime de cumprimento para o semiaberto, mantidas as demais premissas da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de veículo automotor com sinal identificador adulterado, sabendo dessa condição, configura o crime previsto no art. 311, §2º, III, do CP, independentemente de o agente ser o autor material da adulteração. 2. Os crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor tutelam bens jurídicos distintos, não se aplicando o princípio da consunção.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 180, caput, 311, §2º, III, e 33, §2º, b; CPP, art. 156; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/04/2025; STJ, AREsp 2.852.641/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.387.294/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8031475-34.2024.8.05.0080, oriunda da Vara Crime da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Cleiton Bastos dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo Ministerial, para condenar o denunciado Cleiton Bastos dos Santos, também, pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, inc. III, do Código Penal, estabelecendo, para o referido delito, a reprimenda estatal em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, em concurso material, com alteração do regime de cumprimento para o semiaberto, mantidas as demais premissas da sentença combatida, nos termos do voto.